Tribunal: TJSP
Processo: 1005040-19.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Indenização por danos materiais. Motorista que atravessa o cruzamento sem respeitar a sinalização de trânsito causando a colisão. Presunção de culpa do condutor do veículo, que não observou as regras de trânsito ao não respeitar a parada obrigatória e a via preferencial. Dano material (extensão dos danos) comprovado. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Indenização por danos materiais. Motorista que atravessa o cruzamento sem respeitar a sinalização de trânsito causando a colisão. Presunção de culpa do condutor do veículo, que não observou as regras de trânsito ao não respeitar a parada obrigatória e a via preferencial. Dano material (extensão dos danos) comprovado. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso improvido.